Tribunal: CARF
Processo: 18470.724266/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724266/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724266/2012-12
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724266/2012-12

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 14/17),
resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, que alterou o imposto a restituir declarado de R$ 4.815,49, para a imposto a
restituir ajustado de R$ 813,77.
A autoridade fiscal, baseando-se nas informações constantes do sistema
informatizado da RFB, considerou indevida a compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 4.001,72, relativa aos rendimentos de aluguéis recebidos da fonte
pagadora Grupo Um Bilhão de Artigos de Presentes Ltda-ME (fls. 15).
Cientificado do lançamento, o espólio do contribuinte, por sua inventariante,
apresentou impugnação alegando que atendeu ao termo de intimação recebido e apresentou os
informes de rendimentos referentes às fontes pagadoras Camaleo Bazar Ltda e Grupo Um Bilhão
de Artigos de Presentes Ltda, perfazendo R$ 9.959,54 de IRRF e, de acordo com os incisos III e
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entrega mais uma vez o comprovante de rendimentos
do Grupo Um Bilhão de Artigos de Presentes como prova cabal de que houve a rentenção do
IRRF no valor de R$ 4.001,72.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 31/33), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a
retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/11/2014 (fls. 59/60),
inconformado interpôs, em 15/12/2014, recurso voluntário (fls. 36/37), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo aos autos os documentos comprobatórios da
locação realizada, onde alega que a responsabilidade pela retenção do IRRF ficou a cargo da
locatária, quem deverá ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto retido sobre os
alugueis pagos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/57.
É o relatório.
Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724266/2012-12

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJCTA, que manteve o
lançamento em decorrência do processamento da DAA/2011, onde restou apurada a
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 4.001,72, referente a aluguéis recebidos da fonte
pagadora Grupo Um Bilhão de Artigos de Presentes ltda-ME, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros, cópia do
contrato de locação, dos boletos de cobrança dos aluguéis dos meses de janeiro a abril/2010 e
dos extratos bancários atestando o recebimento dos valores líquidos já descontados o IRRF (fls.
42/57).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso
recorrida (fls. 37):
Da Compensação do IRRF
6. Como relatado, a fiscalização considerou indevida a compensação de IRRF
declarada, relativamente à fonte pagadora Grupo Um Bilhão de Artigos de Presentes
Ltda-ME.
7. Em sua peça de defesa, a impugnante anexa o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte referente à citada fonte
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724266/2012-12

pagadora, alegando que tal documento provaria, de forma cabal, a retenção do imposto
declarada.
8. Pois bem, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que o CPF
do contribuinte não foi informado como beneneficiário de rendimentos de aluguel
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada pela
pessoa jurídica Grupo Um Bilhão de Artigos de Presentes Ltda-ME e tampouco
houve entrega de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) por
parte de eventual administradora de imóvel incluindo o contribuinte como locador no
ano em análise (2010).
9. Assim, considerando a ausência de informações nos sistemas informatizados, o
documento apresentado pela impugnante, isoladamente, mostra-se insuficiente para
comprovar a efetiva retenção do imposto declarada, eis que não foram apresentados
Contrato de Locação, comprovação de propriedade do bem locado, Contrato de
Administração de Aluguel e comprovantes dos recebimentos dos aluguéis, ainda
que tenha sido intimado para tal (Termo de Intimação Fiscal – fl. 7 e Aviso de
Recebimento – AR fl. 30).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o Recorrente teve, de fato, no decorrer do
ano-calendário de 2010, o imposto retido pela fonte pagadora Grupo Um Bilhão de Artigos de
Presentes ltda-ME, por força do contrato de locação firmado (fls. 42/48), conforme se depreende
dos boletos de cobrança e dos extratos bancários acostados aos autos (fls. 49/57). De sorte que,
pelas quantias líquidas comprovadamente recebidas e transitadas em sua conta bancária, não
remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto de renda sobre os alugueis pagos
recebidos, o que se apura e robustece com a emissão do comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora registrando a retenção do imposto retido (fls. 9 e 41).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a
retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 631 do
RIR/99), urge o restabelecimento da respectiva dedução na declaração de ajuste anual.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 4.001,72, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724266/2012-12

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital